Tribunal: TJSP
Processo: 1000268-59.2023.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Responsabilidade civil. Inocorrência de litisconsórcio passivo do Município. Óbice ao estabelecimento do serviço não comprovado. Irregularidade do loteamento que não pode servir de justificativa para a recusa da concessionária de fornecer serviço essencial. Dano moral ora reduzido para R$ 3.000,00. Recurso parcialmente provido.